Tribunal: CARF
Processo: 17460.000473/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/06/2006
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE GFIP INFORMADO INCORRETAMENTE - CFL 91.
Apresentar GFIP em desconformidade com o manual de orientação, com erro no preenchimento do código de recolhimento, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, j do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/GM no 119, de 18/04/2006.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e arts. 283, caput e § 3o e 373 do RPS.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL. SÚMULA CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art. 173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP.
GFIP. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Com a edição da MP no 449, de 04/12/2008, convertida na Lei no 11.941/09, que introduziu o art. 32-A à Lei no 8.212/91, as multas em GFIP foram alteradas.
Aplica-se a legislação inovadora a fato pretérito para beneficiar o contribuinte, se resultar penalidade menos severa que a prevista ao tempo da prática da infração, na exata dicção do art.106,IIdoCTN.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000473/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.656 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
C N DUQUE CIA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/06/2006
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
CÓDIGO DE GFIP INFORMADO INCORRETAMENTE - CFL 91.
Apresentar GFIP em desconformidade com o manual de orientação, com erro
no preenchimento do código de recolhimento, constitui infração à legislação de
regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, “j” do Decreto no 3.048/99
(RPS), atualizada pela Portaria MPS/GM no 119, de 18/04/2006.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no
8.212/91 e arts. 283, caput e § 3o e 373 do RPS.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
SÚMULA CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A
contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art.
173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data
prevista para a entrega da GFIP.
GFIP.
REDUÇÃO
DA
MULTA
APLICADA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA. APLICABILIDADE.
Com a edição da MP no 449, de 04/12/2008, convertida na Lei no 11.941/09,
que introduziu o art. 32-A à Lei no 8.212/91, as multas em GFIP foram
alteradas.
Aplica-se a legislação inovadora a fato pretérito para beneficiar o contribuinte,
se resultar penalidade menos severa que a prevista ao tempo da prática da
infração, na exata dicção do art.106,IIdoCTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000473/2007-77
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.656 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000473/2007-77

Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 1.156,83, relativa a
multa aplicada à contribuinte em decorrência da apresentação de GFIP com erro no
preenchimento de código de recolhimento, ao teor do relatório fiscal do lançamento, nos termos
do art. 32, IV e §§ 1o e 3o da Lei no 8.212/91 c/c art. 225, IV do Decreto no 3.048/99 (RPS),
conforme se depreende do auto de infração - DEBCAB no 37.902.206-5, constante dos autos (fls.
2/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 04-18.124, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 131/136):
DO OBJETO
Trata o presente processo de NFLD - DEBCAD no 35.902.206-5, lavrada pela Auditora-
Fiscal Norma Regina Marar, com diligência realizada pela Auditora SOLANGE
CONTADOR SNEIDERIS, em decorrência de apresentação de GFIP com erro no
preenchimento quanto ao código de recolhimento. O contribuinte utilizou apenas o
código de colhimento 115, não especificando os cód. 150 ou 155 quando
necessários, tudo conforme Relatório Fiscal de fl. 16.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou IMPUGNAÇAO TEMPESTIVA, fls. 22/23, alegando
correção da falta praticada e disponibilizando documentos comprobatórios para análise.
DO PEDIDO
Requer a relevação da multa aplicada.
DA DILIGÊNCIA
Para o exame da documentação disponibilizada pelo contribuinte, não apresentada sob a
alegação de se tratar de grandes volumes, os autos foram baixados em diligência,
conforme fl. 30.
Às fls. 120/122, foi juntada Informação Fiscal, contendo os seguintes esclarecimentos:
1) Para as competências 01/1999 a 08/2000, o contribuinte entregou novas GFIP nos
dias 03/04/2007, 06/04/2007 e 17/04/2007, conforme documentos de fls. 33/53;
2) para as competências 09/2000 a 09/2003, não apresentou novas GFIP, como
provam documentos acostados às fls. 54/92;
3) para as competências 10/2003, 11/2003, 01/2004, 02/2004 e 07/2004 a 12/2004,
foram apresentadas novas GFIP, porém com o código 650, que se refere a Reclamação
Trabalhista, não corrigindo, assim, a falta, conforme se constata dos documentos de fls.
93/94, 96/97 e 103/108;
4) para a competência 12/2003, foram entregues duas GFIP, ambas com o código de
recolhimento preenchido erroneamente, fl. 95;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.656 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000473/2007-77

5) para as competências 03/2004, 04/2004, 05/2004, 06/2004, 01/2005 a 05/2005 e
07/2005 foram entregues duas GFIP, porém, uma preenchida com o código 650-
Reclamação Trabalhista, como se verificado às fls. 98/99, 100/102, 109/113 e 115;
6) para as competências 09/2005 a 12/2005, as GFIP foram apresentadas antes do início
da ação fiscal com os códigos corretos.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, mantendo-se incólume a multa aplicada.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 18/08/2009 (fls. 141), a contribuinte, em 15/09/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 142), requerendo a aplicação da Súmula Vinculante no 08 do
STF, por abranger GFIPs de períodos decadentes. Superada a decadência, requer a incidência da
retroatividade da penalidade mais benéfica, ao teor da Lei no 11.941/2009, que alterou o cálculo
da multa aplicada por entrega de GFIP em descumprimento as normas previstas no Manual da
GFIP, atraindo a aplicação do art. 106, II, “c” do CTN, devendo a multa aplicada ser recalculada,
para subsistir a mais benigna para o sujeito passivo.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – do erro no preenchimento da
GFIP:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
a penalidade apurada, por falta de saneamento integral das faltas cometidas, importando na
aplicação da multa de R$ 1.156,83, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do todo processado, no sentido da exclusão ou redução da multa aplicada.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.656 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000473/2007-77

Por seu turno, a DRJ/CGE, assim fundamentou a decisão recorrida (fls. 135/136):
DO MÉRITO
O autuado descumpriu o artigo 32, IV, § 1o e § 3o, da lei 8.212/1991, combinado com
artigo 225, IV, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, deixando de apresentar GFIP na forma estabelecida pela Secretaria da
Receita Previdenciária, conforme Relatório Fiscal da Infração de fl. 07 e 16.
Ressalta-se que os § 1o e § 3o do artigo 32 da Lei 8.212/91, acima mencionados, foram
revogados pela MP no 449, de 04/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009.
Entretanto, a mesma Medida Provisória introduziu na referida Lei o artigo 32-A,
fixando, através do disposto no seu inciso II, a multa aplicável ao presente caso. A Lei
de conversão da MP, no 11.941/2009, alterou a ordem dos incisos desse artigo, deixando
no I a multa em questão. Verbis:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresenta-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas;
(...)
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
1 - RS 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
Il - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
A autuação deu-se em decorrência de erro no preenchimento das GFIP quanto ao código
de recolhimento, tendo este deixado de informar os cód. 150 ou 155 quando necessários.
O sujeito passivo alega em sua impugnação que a falta foi corrigida, requerendo, assim,
a relevação da multa aplicada.
(...)
Entretanto, apesar de corrigida a falta relativamente às competências acima referidas,
esta restou não reparada em relação às competências 09/2000 a 02/2004, 07/2004 a
12/2004, conforme informação fiscal de fls. 120/122.
Convém ressaltar que, com o advento do Decreto no 6.727, de 12/01/2009, o artigo 291
do Decreto no 3.048/1999, acima referido, foi revogado. Entretanto, não afetaria o
lançamento ora em questão, vez que se trata de atos realizados em datas anteriores
à sua revogação.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
Quanto ao decurso prazo decadencial, vale salientar que o presente feito tem por
objeto a aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória exigida por
lançamento de ofício, cujo prazo para constituição do crédito tributário encontra-se disciplinado
no art. 173, I, do CTN, matéria esta, aliás, já assentada neste CARF, ao teor da Súmula no 148:
Súmula CARF No 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, ancorado no art. 173, I do CTN e tomando-se por base a competência mais
antiga autuada (09/2000), a contagem do prazo para a constituição do crédito iniciou-se em
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.656 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000473/2007-77

01/01/2001 – primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado – encerrando-se, por conseguinte, em 31/12/2015.
Considerando que a ciência da autuação ocorreu em 29/06/2006, somente
poderiam ser exigíveis, à época da lavratura, os relativos às competências subsequentes à
12/2000, estando, portanto, decadente o lançamento correspondente a período anterior a este,
remanescendo a autuação em relação às competências 01/2001 a 02/2004, 07/2004 a 12/2004.
Já no que tange à retroatividade da multa mais benéfica, de fato, a penalidade
aplicada decorreu do descumprimento do art. 32, IV, §§ 1o e 3o da Lei 8.212/91, vigente à época,
que foi revogado pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/99, trazendo no sistema o
art. 32-A à Lei no 8.212, devendo a multa, ser recalculada, por ser mais benigna para o
Recorrente.
Portanto, considerando que a autuação está lastreada em erro no preenchimento de
códigos de recolhimento das GFIP – nas competências subsistentes de 01/2001 a 02/2004 e
02/2004 a 12/2004 – calha na espécie a retroação benigna prevista no art. 106, II, “c” do CTN,
devendo a multa ser aplicada com base no art. 32-A, I da Lei no 8.121/91.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para reconhecer a decadência em relação às competências de 09/2000 a
12/2000, e determinar que a multa apurada nas competências subsistentes, seja calculada com
base no art. 32-A, inciso I, da Lei no 8.212/91.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital